Tribunal: TJDFT
Processo: 0711819-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711819-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDA STEPHANNE PINNA EMBARGADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Consoante certidão de ID 24899935, o acórdão objeto dos embargos de declaração interpostos foi publicado em 19/4/2021, e, de acordo com o art. 1.023 do CPC, o mencionado recurso deverá ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias. Visto isso, intimem-se as partes para que se manifestem acerca de eventual intempestividade dos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator